Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008525-33.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE APOLONIA DE ALMEIDA - CPF: 009.366.921-62 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), GLEYSON JUNIOR RODRIGUES - CPF: 012.373.171-26 (APELADO), K. A. R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE MENOR E PENSÃO ALIMENTÍCIA – ACORDO HOMOLOGADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM RELAÇÃO À ESTIPULAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA – DESCABIMENTO –

LEGISLAÇÃO VIGENTE – PERMISSÃO DE GUARDA DOS FILHOS MENORES SEJA DEFINIDA PELOS GENITORES DE FORMA CONSENSUAL – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.584 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as partes, de comum acordo, pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil.

Além disso, a guarda unilateral obriga o genitor que não a detenha supervisionar o atendimento dos interesses dos filhos exigindo informações e prestação de contas sobre a saúde física, emocional e mental dos filhos, além da educação dos filhos, consoante regra disposta no § 5o do artigo 1.583 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença homologatória proferida nos autos da
Ação de Divórcio Consensual c/c Regularização de Guarda de Menor e Pensão Alimentícia
, a qual homologou o acordo formulado pelas partes para:

a)

Dissolver o casamento e decretar o divórcio de
ELIANE APOLONIA DE ALMEIDA RODRIGUES e GLEYSON JUNIOR RODRIGUES
;

b)

A ex-cônjuge voltará a usar o nome de solteira, qual seja,
ELIANE APOLONIA DE ALMEIDA
;

c)

Os ex-cônjuges renunciam ao direito de receber qualquer verba a título de alimentos tenho em vista possuírem meios próprios de subsistência;

d)

A guarda do filho menor, atualmente com 04 (quatro) anos de idade, será na modalidade unilateral a ser exercida pela genitora;

e)

O direito de convivência será exercido de forma livre pelo genitor, desde que comunicado com antecedência e não prejudique o desempenho escolar da criança;

f)

Nas férias escolares, feriados prolongados, festividades de final de ano e demais datas comemorativas, os genitores convencionarão, com certa antecedência, com quem a criança passará as respectivas datas;

g)

O genitor pagará pensão alimentícia no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mensais, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem depositados até o dia 20 de cada mês na conta da genitora junto ao Banco Santander;

Instado a se manifestar, após a juntada do acordo, o Ministério Público opinou pela impossibilidade de homologação do acordo ao argumento de que as partes deveriam ser intimadas para revidar a cláusula do acordo quanto à guarda e convivência e, se no caso, designando-se audiência judicial de conciliação para busca da guarda compartilhada ou apresentação de justificativa suficiente para a afixação da guarda unilateral.

Depois de ouvido o Ministério Público, o magistrado singular preferiu a sentença homologatória mesmo após a manifestação contrária.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença neste ponto para que seja anulada a sentença, determinando-se o seguimento do feito para definição da guarda relativa ao filho do casal.

Aduz que os genitores residem em locais próximos e não tendo sido trazido aos autos ou alegado pelas qualquer motivo que impeça o exercício compartilhado da guarda, a vontade dos genitores não pode se sobrepor ao melhor interesse do infante, devendo ser reforma a sentença neste ponto.

Assevera inexistir justificativa para o indeferimento da manifestação ministerial na forma como apresentada, pois visava apenas à confirmação por parte dos apelados de sua opção sobre a guarda, qualquer que fosse ela, apresentando, porém, seus respectivos
motivos
, uma vez que é de praxe o referido questionamento quanto à guarda unilateral, nos casos em que se verifica a viabilidade da guarda compartilhada, considerando que muitas vezes as próprias partes, por não terem conhecimento jurídico, se equivocam quanto às escolhas inicialmente feitas por pura e simples falta de orientação e esclarecimentos, ou em outros casos em que se constata que a opção pela guarda unilateral decorre do egoísmo de seu detentor ou omissão do outro genitor quanto aos deveres decorrentes do poder familiar, razão pela qual o Ministério Público instiga as partes a repensarem a escolha feita, visando o melhor para a convivência entre filhos e pais.

Sob tais argumentos, requer seja anulada a sentença determinando-se o retorno dos autos à origem para seja realizada a oitiva das partes sobre a definição da guarda, sob pena da homologação do acordo violar o melhor interesse do infante, que tem o direito a conviver sob a guarda compartilhada dos genitores, salvo fundamentada justificativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 87668487).

No movimento ID 87733965 o genitor do menor juntou declaração alegando ser um pai presente, mantendo vínculo afetivo ativo e ajudando financeiramente com as despesas do filho, porém, afirma não ter interesse no exercício da guarda compartilhada em razão de sua profissão e indisponibilidade de tempo devido a sua jornada que demanda viagens constantes.

Parecer ministerial pelo provimento do recurso (ID 93906986).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ELIANE APOLONIA DE ALMEIDA RODRIGUES e GLEYSON JUNIOR RODRIGUES

ajuizaram a presente
Ação de Divórcio Consensual c/c Regularização de Guarda de Menor e Pensão Alimentícia
, pleiteando a homologação do acordo para extinguir definitivamente o vínculo conjugal mediante a decretação do divórcio, regularizando a guarda do filho menor e a pensão alimentícia a ser paga mensalmente pelo genitor em favor da criança.

Recebido os autos, o juízo singular determinou a intimação do Ministério Público, o qual opinou pela não homologação do acordo em razão da ausência de justificativas para fixação da guarda unilateral em favor da genitora.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular, apesar da manifestação do Ministério Público, proferiu a sentença homologatória nos termos do relato.

Inconformado recorre o Ministério Público, ora apelante.

Pois bem.

Conforme relatado, o Ministério Público alega inexistir nos autos motivos que justifiquem a fixação da guarda unilateral como pretendida pelos genitores, em razão de que referida modalidade de guarda não atende ao melhor interesse do menor.

Sem razão o Ministério Público.

Isso porque, o instituto da guarda foi criado para proteger os menores e lhes proporcionar melhores condições de assistência moral, material e educacional, ou seja, atender, sempre, o melhor interesse da criança.

Na lição de Maria Helena Diniz, a guarda “
é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole
”.

Desse modo, quando se cuida de definir o exercício da guarda do menor em favor de um de seus genitores, imprescindível verificar qual a possibilidade mais vantajosa para a sua formação e o desenvolvimento, porquanto o bem jurídico mais relevante a ser preservado é, precisamente, o
interesse do menor
.

Na hipótese dos autos, resta demonstrado que a guarda do menor sempre foi exercida unilateralmente pela genitora, pois os genitores conviveram por pouco mais 01 (ano) juntos, ocorrendo a separação de fato quando a genitora ainda estava grávida.

Conforme afirmam os apelados, quando a criança nasceu, o casal já se encontrava separado sendo a guarda exercida unilateralmente pela genitora, tendo o genitor cumprido fielmente suas obrigações.

Ademais, afirmam os apelados que a propositura da presente demanda

teve como objetivo a regularização da situação fática atual, tendo em vista o lapso temporal da separação de fato.

Analisando detidamente os autos e as razões expostas pelas partes, verifica-se que a escolha dos genitores pela guarda unilateral se deu em razão da tenra idade do menor, o qual necessita de maiores cuidados, os quais naturalmente são oferecidos pela genitora, a qual sempre deteve a guarda unilateral de fato.

Além disso, a guarda unilateral não exonera o genitor que não a detenha de suas responsabilidades para com filho, pois cumpre a ele zelar pelos interesses do menor, acompanhar e supervisionar as decisões tomadas pelo detentor da guarda com relação à criação do filho comum, exigindo inclusive prestação de contas e informações sobre sua saúde física, mental e emocional, bem como com relação a sua educação, contribuindo com o sustento e exercendo o direito de visita e convivência familiar, consoante regra disposta no § 5o do artigo 1.583 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS E
GUARDA
– AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
ACORDO

HOMOLOGADO
POR SENTENÇA -
GUARDA

UNILATERAL
À GENITORA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
GUARDA
COMPARTILHA - PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA DA MENOR – NÃO OBSERVADO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM 2o GRAU – PARTES POSTULAM A MANUTENÇÃO DA
GUARDA

UNILATERAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No contexto dos autos, não há evidência de prejuízo à menor, bem como as partes ratificam o pedido de manutenção da
guarda

unilateral
.”
(N.U 1007994-83.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE

HOMOLOGOU ACORDO QUE

ESTABELECEU
GUARDA

UNILATERAL
EM
FAVOR
DA
GENITORA
. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “CUSTUS LEGIS”.
GUARDA
COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. LIMITES GEOGRÁFICOS.
GUARDA

UNILATERAL
EM
FAVOR
DA MÃE. PRESERVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA ENTRE O
GENITOR
NÃO GUARDIÃO E A FILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “As peculiariedades do caso concreto inviabilizam a implementação da
guarda
compartilhada, tais como a dificuldade geográfica e a realização do princípio do melhor interesse dos menores, que obstaculizam, a princípio, sua efetivação.” REsp 1605477/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 27/06/2016) 2. Na hipótese dos autos o acordo entabulado entre as partes que optaram pela
guarda

unilateral
propicia maior facilidade nos cuidados a serem despendidos à criança. Ademais o acordo não deixou de preservar o direito de convivência entre o
genitor
não guardião e sua filha, na proporção que lhes é possível dentro da rotina de cada um. 3. Não se pode presumir que pelo fato da
guarda
ser
unilateral
as decisões referentes à criança passaram a ser exclusivamente da
genitora
guardiã, já que deliberação acerca de educação, saúde e convivência é conjunta, nos termos do § 5o do art. 1583 e do art. 1.589 do Código Civil. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 1003024-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
GUARDA
C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – QUANTIA QUE ATENDE O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
GUARDA

UNILATERAL
MANTIDAEM
FAVOR
DA
GENITORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor, cujas despesas, via de regra, são presumíveis. II - Percebe-se que a medida judicial que fixou a
guarda
do menor Benício em
favor
da mãe, se deu em razão de o infante, o qual está em tenra idade, necessitar de maiores cuidados, os quais, naturalmente são oferecidos pela mãe, no caso do aleitamento, somando-se a isso, a atual conjuntura epidemiológica mundial, acarretada pela Covid-19, que reclama a necessidade de fixar residência única do indivíduo afim de evitar qualquer risco de contágio.”
(N.U 1009070-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

O instituto da guarda compartilhada não deve prevalecer quando sua adoção seja passível de gerar efeitos negativos, potencializando-o e colocando em risco o interesse da criança.

Embora a guarda compartilhada seja, indiscutivelmente, a regra atual no ordenamento jurídico brasileiro a legislação vigente possibilita a fixação da guarda unilateral de acordo com o caso concreto, que poderá, eventualmente, ser mais vantajoso à criança.

À luz dos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil, entende-se que a guarda unilateral será mantida quando houver, por exemplo, a inaptidão de um dos genitores, o que poderá se dar de inúmeras formas, que não perpassam, necessariamente, pela perda do poder familiar ou em virtude do bem estar da criança, sempre almejado.

É justamente esta a hipótese dos autos, pois conforme alegado pelo genitor, este não possui interesse no exercício da guarda compartilhada em razão de sua profissão e da sua indisponibilidade de tempo, devido a sua jornada de trabalho que demanda viagens constantes.

Destarte, o fato de o genitor estar constantemente viajando, somado ao fato de sua manifestação expressa no sentido de não querer a guarda compartilhada, são motivos mais que suficientes para que a guarda seja unilateral e mantida em favor da genitora.

Além disso, é incontroverso que a genitora exerce a guarda unilateral de fato desde o nascimento do infante.

Destaca-se, ainda, que na hipótese dos autos, não há qualquer evidência de prejuízo ao menor, tendo as partes ratificado o pedido de manutenção da guarda unilateral em suas contrarrazões.

Assim, se as partes de comum acordo pactuaram pela fixação da guarda unilateral em favor da genitora, não há motivos que justifiquem sua alteração, pois em conformidade com o que determina o inciso I do artigo 1.584 do Código Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021